Tribunal: TJDFT
Processo: 0724914-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 525, §1o, V, DO CPC. ADIMPLEMENTO DO VALOR PRINCIPAL DO DÉBITO. EXCESSO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual alegado pelo agravante/devedor excesso de execução.
2. Embora não seja caso de extinção do processo por ausência de condições da ação como inicialmente argumentado pelo devedor, o juízo a quo, ao reconhecer o excesso de cobrança com relação ao pagamento do valor principal da dívida, acabou por acolher a impugnação, ainda que parcialmente.
3. Tendo a parte credora se conformado com a decisão do juízo singular, o qual reconheceu o adimplemento pelo devedor do débito principal, em que pese o disposto no inciso VII do §1o do artigo 525 do CPC, sem apresentar o recurso cabível no momento adequado, impõe-se reconhecer que a questão se encontra preclusa. Ademais, não se pode olvidar que o dispositivo retro mencionado deve ser interpretado de forma sistêmica com todo o ordenamento jurídico, o qual veda o enriquecimento ilícito (art. 884 CC), a litigância de má-fé (art. 80 e 81 CPC) e atos atentatórios a dignidade da justiça (art. 77 CPC).
4. Acolhida a impugnação, reduzindo-se o valor do débito, deve ser concedido novo prazo para pagamento voluntário, desta feita no valor correto, para só então, na hipótese de não adimplemento tempestivo, incidir a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.